Tribunal: TJES
Processo: 5006309-71.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006309-71.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APARECIDA REIS NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5006309-71.2021.8.08.0048

RECTE.: APARECIDA REIS NASCIMENTO

RECDO.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por APARECIDA REIS NASCIMENTO em face de KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. Narra a autora, em síntese, que teve conhecimento da existência de empréstimo consignado perante a Requerida, no valor de R$1.507,71. Aponta que entrou em contato com a Requerida e foi informada que se trata de empréstimo consignado, o qual ela afirma não ter realizado. Aduz que vem sendo descontado de seu benefício previdenciário, no valor de R$36,17 por mês. Pleiteou a tutela de urgência para que as Requeridas suspendam as cobranças desses empréstimos. Ao final, requereu a declaração de nulidade do contrato, a perda do valor depositado em sua conta bancária a título de amostra grátis, restituição do valor debitado de seu benefício previdenciário de R$108,51 e indenização por dano moral de R$15.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça.

Em sede de contestação (ID. 2573334), a Requerida suscitou a preliminar de incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica. No mérito, afirma que a Autora contratou efetivamente os empréstimos consignados, tendo, inclusive, assinado o contrato e fornecido os seus dados bancários para depósito do recurso, tendo sido depositados os valores mencionados na inicial. Sustenta inexistir má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores. Afirma inexistir dano moral. Faz pedido subsidiário de necessidade de restituição do valor depositado na conta do Requerente, caso seja declarado nulo o contrato.

.
SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2573359) dispôs que:

Diante do exposto,
acolho a preliminar de incompetência deste Juízo e extingo o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, IV, CPC, c/c art. 3º da lei n.º 9.099/95. Revogo a decisão liminar de id7556532.

Julgo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, CPC.

A autora ofertou Recurso Inominado (ID 2573362) em que alega competência do juizado especial para apreciação do feito, que é incontroverso que o dano foi causado pela recorrida e a necessidade de condenação da recorrida.

A empresa ré apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 2573374), objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Diante disso, verifico que a recorrida trouxe aos autos o contrato assinado pela recorrente. Ainda que conste nos autos documento assinado, a recorrente não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência, ou não, de fraude.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica. Portanto, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo singular, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Somado a isto, vale enfatizar o texto do ENUNCIADO Nº 28, recentemente aprovado pelo Plenário do Colegiado Recursal do TJES, que assevera
in verbis
:

O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)